Tribunal: TJDFT
Processo: 0740689-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740689-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WELKI AUGUSTO DA CONCEICAO SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de WELKI AUGUSTO DA CONCEIÇÃO SOUSA (Processo n. 0711696-62.2020.8.07.0020), consistente em deferir a liminar postulada mas com a ressalva de necessidade de fornecimento de meios para a apreensão do veículo. Registra que comprovou o recolhimento das custas para locomoção do oficial de justiça ao endereço indicado para ser cumprida a liminar e informou os dados do depositário fiel. Entende, assim, que cabe ao meirinho cumprir o mandado de busca e apreensão, nos moldes do art. 3o, § 13, do Decreto-Lei n. 911/69, não havendo na norma a exigência feita pela decisão agravada. Invoca o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, bem como a necessidade de observância à razoável duração do processo, da efetividade, devendo o juiz zelar pela rápida solução do litígio. De outro giro, assevera que, caso não fornecidos os meios, o Oficial de Justiça deve ser abster de certificar o fato para que o feito não seja extinto, concedendo-se prazo para que o autor/agravante providencie os recursos faltantes. Formula, ao final, pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da parte final da decisão agravada, mantendo-se ativa a determinação de busca e apreensão do veículo, independentemente de acompanhamento do depositário, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem e comunicar ao juízo a fim de que o agravante o retire do local depositado no prazo máximo de 48h. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, mantendo-se a liminar sem extinção do feito caso não fornecidos os meios pelo autor/agravante. Preparo regular no ID 19778356. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a decisão agravada deferiu a liminar agravada e assinalou, na parte final, que efetivada a medida, o Oficial de Justiça entregará cópia da presente decisão e do auto respectivo ao fiel depositário judicial, certificando o local onde o veículo será depositado (ID 19778358 – p. 1/3). Observa-se do ato que não há nenhuma medida restritiva ao direito do autor, cuidando-se de mero procedimento para efetivação da medida, a qual, notoriamente, deve ser feita acompanhada por pessoa indicada pela instituição financeira. Ademais, os Depósitos Públicos Judiciais não tem espaço para receber os veículos que são objeto de busca e apreensão, ainda que pelo exíguo prazo da purga da mora, devido ao grande número de demandas com o mesmo desiderato. Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, MAS DETERMINANDO A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO PARA DESLOCAMENTO DO BEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E/OU PARA A SUA VENDA. NÃO CABIMENTO. DECRETO-LEI No 911/69. EXIGÊNCIA LIMITADA AO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. 1. De acordo com o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, cabe ao devedor, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidadas a posse e a propriedade (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969), fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, haja vista que a lei também não veda sua remoção para outra unidade da Federação. 3. O bem deverá permanecer no Distrito Federal, depositado em mãos do representante legal do autor, somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida, de modo que a limitação do deslocamento para fins de facilitar sua restituição sem maiores transtornos é apenas temporária. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1254356, 07059212920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, a norma inserta no § 13 do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 é direcionada à hipótese em que o veículo é apreendido em comarca distinta daquela da tramitação da ação, conforme exegese do § 12 do mesmo dispositivo legal. Depreende-se assim que não se fazem presentes os pressupostos para suspensão da eficácia da parte da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 20:31:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator